Tribunal: CARF
Processo: 19555.722702/2022-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.722702/2022-13
ACÓRDÃO
2402-013.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
LANÇAMENTO.ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória
sujeitando o agente estatal à responsabilidade funcional em caso de
descumprimento.
COMPENSAÇÃO.CRÉDITOS
LÍQUIDOS
E
CERTO.NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente créditos líquidos e certos são hábeis a compensar sendo o
contribuinte declarou a compensação obrigado a comprovar o direito
creditório.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.722702/2022-13
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 02/05/2022, fls. 56/58, o contribuinte foi regularmente notificada da
constituição de crédito tributário em seu desfavor, conforme auto de Infração de fls. 39/41,
decorrente da aplicação de multa isolada de 150%, nos termos em que encerra o art. 89, §10 da
Lei no 8.212, de 1991, por compensação indevida em GFIP e mediante comprovada falsidade de
declaração, relativa às competências de 01/2019 a 12/2019, incluindo-se 13o Salário, no valor de
R$ 3.599.323,52.
A exação está instruída com relatório (Refisc) e respectivo anexo, fls. 44/53 e fls. 54,
circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida de intimação para
comprovação do crédito objeto de compensação em 09/08/2.021, fls. 02/07, seguida de ação
fiscalizatória ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 05.1.01.00-2021-00930-4,
datada de 08/09/2.021, fls. 08/11, encerrada em 02/05/2022, fls. 55/58. Constam dos autos as
exigências realizadas ao amparo de intimações e respectivas respostas, além de cópia de outros
documentos, fls.02/58.
Em apertada síntese, a autoridade primeiramente descreveu que foram glosadas as
compensações declaradas em GFIPs, do vultuoso montante de R$ 2.399.549,04, cujo contencioso
se deu nos autos do PAF no 19555.726173/2021-46 com resultado desfavorável à contribuinte,
que não recorreu do decidido.
Para além disso, o fisco destacou que o município foi regularmente intimado a
comprovar a certeza e liquidez daquelas compensações declaradas, bem como também se
permitiu a regularização das informações inicialmente prestadas à Secretaria da Receita Federal –
RFB, contudo o município se furtou a prestar os esclarecimentos necessários, bem como
também juntar documentação comprobatória de seu direito creditório, justificando a imposição
da multa:
(Refisc)
Por fim, transcorrido o prazo à revelia de qualquer demonstração ou
detalhamento sobre a origem dos créditos, nasce como consequência a não
homologação das compensações declaradas em GFIP, ensejando, através de
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.722702/2022-13
3
Despacho Decisório, o lançamento de ofício dos valores compensados
indevidamente, acrescidos de juros e multa de mora e de ofício.
Adicionalmente, considerando o comportamento concretamente assumido pelo
sujeito passivo, ao declarar, reiteradamente, compensações de débitos
previdenciários sem dignar-se em promover a comprovação da ocorrência fática
de recolhimento maior que o devido que pudesse justificar as compensações
realizadas, firma-se a conclusão de que tais compensações estão sendo utilizadas
como subterfúgio para reduzir o valor devido à Previdência e, assim, prestar
declaração falsa às autoridades fazendárias, mediante a utilização de créditos
que sabe ou deveria saber inexistente.
Justifica-se, portanto, o lançamento e a cobrança dos valores compensados
indevidamente, acrescido da multa de ofício, em razão da prática do sujeito
passivo em fazer inserir em GFIP informação de compensação que sabidamente
não poderia ser realizada, reduzindo deliberadamente o valor devido de sua
obrigação tributária para com a Previdência Social.
(...)
Portanto, considerando o comportamento concretamente assumido pelo sujeito
passivo, ao declarar, reiteradamente, compensações de débitos previdenciários
sem dignar-se em promover a comprovação da ocorrência fática de
recolhimento maior que o devido que pudesse justificar as compensações
realizadas, firma-se a conclusão de que tais compensações estão sendo
utilizadas como subterfúgio para reduzir o valor devido à Previdência e, assim,
prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, mediante a utilização de
créditos que sabe ou deveria saber inexistente. (grifo do autor)
A prática do sujeito passivo em fazer inserir em GFIP informação de
compensação que sabidamente não poderia ser realizada, reduzindo
deliberadamente o valor devido e, por consequência, o recolhimento de sua
obrigação tributária para com a Previdência Social, enseja a aplicação de multa
isolada, conforme disposto no §10 do art. 89 da Lei n° 8.212/1991, c/c Art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996, nos seguintes termos: (grifo do autor)
(...)
Por todo o exposto, conclui-se, mais do que simples hipótese de erro, as
compensações declaradas em GFIP pelo sujeito passivo foram lavradas com
falsidade e, portanto, sujeitam-se à multa isolada à alíquota de 150% (cento e
cinquenta por cento) tendo, como base de cálculo, o valor total do débito
indevidamente compensado, e por fato gerador, o dia de transmissão da
declaração na qual a informação foi prestada com falsidade, que não se confunde
com o da competência da declaração. (grifo do autor)
II.
DEFESA
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.722702/2022-13
4
Irresignado com o lançamento o Município de Santa Teresinha impugnou a
integralidade dos créditos com suas argumentações, fls. 68/122.

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 – DRJ09
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no109-019.248, de 31/07/2.023, fls.
167/197, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.INCOMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa de julgamento é incompetente para decidir acerca
da constitucionalidade de leis ou atos normativos validamente editados.
DECISÕES JUDICIAIS.EFICÁCIA.
Salvo exceções legais, as decisões judiciais aplicam-se somente no âmbito
processual em que exaradas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS.EFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.FASE LITIGIOSA.
O direito à ampla defesa e ao contraditório no âmbito do contencioso
administrativo fiscal surge somente com a apresentação tempestiva da
contestação pelo contribuinte, momento em que se inicia fase litigiosa.
COMPENSAÇÃO.FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.MULTA ISOLADA.APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
A responsabilidade pelas infrações tributárias tem caráter objetivo, sendo
irrelevante a intenção do agente do ato.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.722702/2022-13
5
ALEGAÇÕES SEM PROVA.INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
LANÇAMENTO MOTIVADO.PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.ÔNUS DA
PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA A ADVOGADO.IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço do
advogado do sujeito passivo.
PROVAS DOCUMENTAIS.MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas com a impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses expressamente previstas na legislação.
PROVA PERICIAL.LIMITES.OBJETIVOS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de perícia,
quando entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, desconsiderando o pedido formulado quando deixe de atender aos
requisitos legais.
O município foi regularmente notificado do decidido em 06/09/2.023, fls. 201/204.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 26/09/2.023, fls. 206, o recorrente interpôs recurso voluntário, amparado em
doutrina e jurisprudência que cita, fls. 207/233, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Nulidade do lançamento por imprecisão da fundamentação,
cerceamento de defesa, abuso de poder discricionário
Aduz o recorrente que a fiscalização omitiu a fundamentação legal, a descrição da
matéria tributável, anexou relação confusa, genérica e imprecisa, tornando a exação nula por
cerceamento de defesa, para além de abusar do poder discricionário conferido ao órgão de
controle.

b. Mérito
i. Lisura das compensações declaradas
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.722702/2022-13
6
Argumenta que as compensações realizadas e que deram azo ao lançamento são
relacionadas ao pagamento indevido ou a maior de verbas indenizatórias:

(Recurso Voluntário)
Vale ressaltar que todas as retificações feitas pelo Município Recorrente tiveram
como base somente verbas de caráter indenizatório e/ou transitório, e tudo
pautado em decisões do STF e do STJ, de modo que não existe razão para que tais
compensações sejam consideradas ilegais. (grifo do autor)
Nestas condições, indiscutível a inexigibilidade da contribuição previdenciária
sobre as verbas nas quais foi pautada a compensação do Município, pelas razões
suso expostas. (grifo do autor)
(...)
Evidenciado está o direito do Recorrente de poder efetuar livremente a
compensação de tributo pago indevidamente, ou a maior. É o caso em questão!!
(grifo do autor)
Mister, pois, que se homologuem as compensações pelo Município Impugnador,
bem como a ausência de irregularidades na compensação ter sido efetuada pelo
município Recorrente, em razão da autonomia funcional.
ii. Multa confiscatória
O município entende que a sanção aplicada é confiscatória, em detrimento do que
dispõe o art. 150, IV da Constituição Federal de 1.998 – CF/88:
(Recurso Voluntário)
Desta forma, a aplicação da multa de ofício no patamar de 150%(cento e
cinquenta pontos percentuais) viola o princípio do não confisco preconizado pela
inc. IV, art. 150, da Constituição Federal, conforme amplamente demonstrado na
jurisprudência pátria.
c. Pedidos
Ao final requereu o acolhimento de suas razões e o provimento do recurso
voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.722702/2022-13
7
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo analisar a preliminar de nulidade suscitada.

II.
PRELIMINAR
a. Nulidade do lançamento por imprecisão da fundamentação,
cerceamento de defesa, abuso de poder discricionário
Aduz o recorrente que a fiscalização omitiu a fundamentação legal, a descrição da
matéria tributável, anexou relação confusa, genérica e imprecisa, tornando a exação nula por
cerceamento de defesa, para além de abusar do poder discricionário conferido ao órgão de
controle.
Entendo justamente o contrário, ao examinar o auto de infração de fls. 39/41,
aliado ao relato fiscal de fls. 44/53 e anexo de fls. 54 verifico a clara e evidente fundamentação
legal utilizada, mais que isso, a descrição exaustiva do fato e a respectiva subsunção à norma de
regência.
Deste modo e em sede de preliminar de nulidade do lançamento, tenho que os
requisitos de validade da exação, tal como prescreve os arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de
1.972, foram rigorosamente cumpridos e, ainda, o administrado demonstra conhecer amplamente
os fatos imputados e deles se defende à exaustão, portanto, inexiste aquelas causas previstas no
art. 59 de referido decreto para tornar nula a autuação.
De outra parte, tal como prescreve o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN,
especialmente em seu parágrafo único, a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
portanto, inexiste, e de outro modo jamais poderia ser, ato discricionário e tão pouco abuso de
direito no estrito cumprimento da legislação tributária correlata, in casu, a aplicação da sanção
cabível.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Lisura das compensações declaradas
Argumenta que as compensações realizadas e que deram azo ao lançamento são
relacionadas ao pagamento indevido ou a maior de verbas indenizatórias.
Ao analisar a ratio essendi da exação verifico que houve a glosa de compensações
declaradas em GFIPs no vultuoso total de R$ 2.399.549,04 por falta de comprovação do direito
creditório. Destaco que a ausência de uma efetiva demonstração de pagamentos a maior ou
indevidos, por parte do município e de modo a justificar o declarado, é notória durante a
fiscalização e também neste contencioso.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.142 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.722702/2022-13
8
O recorrente se restringiu em sua peça recursal a uma argumentação puramente
em tese, pouco se importando em juntar qualquer comprovante que desse a menor
credibilidade de seu pleito, com olvido dos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil –
CPC e considerando o teor do art. 170 do CTN, ao estabelecer como regra geral a necessidade de
compensar créditos líquidos e certos.
Deste modo, tendo em vista que o direito declarado não foi comprovado e sendo a
prova de responsabilidade do município, não há como acatar o argumento de lisura nas
compensações.
Sem razão.
b. Multa confiscatória
Entende o recorrente que a sanção aplicada é confiscatória, em detrimento do que
dispõe o art. 150, IV da Constituição Federal de 1.998 – CF/88.
Considerando que a multa isolada tão somente cumpre o teor do art. 89, §10 da Lei
no 8.212, de 1991, que duplica a sanção imposta no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1.996, imperioso
seguir o precedente que abaixo transcrevo como razão de decidir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Não pronunciamento.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 261
DF CARF MF
Original